Tribunal: TJES
Processo: 5001618-48.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001618-48.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDEMIR MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, em parte, o relator, para aplicar o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001618-48.2020.8.08.0048

RECTE.: CLAUDEMIR MARTINS DA SILVA

RECDO.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCESSUAL CIVIL. VOO CANCELADO. NÃO OBSERVADO PRAZO DE 24 HORAS DA LEI 14.034/2020. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Síntese da demanda:
Alega a parte autora que
adquiriu duas passagens da companhia ré para o trecho Vitória (VIX) até Maceió (MCZ), com data de ida em 04/07/2020, às 14h20min, e volta em 25/07/2020, às 00h40min. Ocorre que no dia do embarque, já no aeroporto, recebeu a informação que o voo estava cancelado. No dia 07/07/2020, após algumas tentativas do autor, este foi informado que seu voo havia sido remarcado para o dia 09/07/2020, às 05h35min. No dia do embarque, alega que o voo de volta não havia sido remarcado e após muita insistência conseguiu remarcar para o dia 28/07/2020. Aduz o autor
que se sentiu
desrespeitado, humilhado,
e
que só ficou sabendo dos fatos por conta p
ró
pria quando chegou no aeroporto para embarque e apenas soube da remarcação porque entrou em contato com a requerida,
r
azão pela qual requer indenização por dano moral
.

2.
Tese do Recorrente
: Em sede de recurso alega o recorrente que é incontroverso nos autos que o voo foi cancelado sem aviso prévio e que perdeu tempo útil tentando remarcar a viagem, não recebendo auxílio material da recorrida, tendo vivido dias de angústia e desespero até conseguir remarcar as passagens, embarcando com sua filha apena 05 dias após o programado. Aduz que mesmo diante da flexibilização das normas oriundas da Lei 14034/20, em razão da pandemia, os direitos do consumidor devem ser observados pelos prestadores de serviços de transporte aéreo. Narra que segundo a Resolução 556/20 os passageiros deverão ser informados acerca da alteração unilateral com 24 horas de antecedência, o que não ocorreu. Aduz que o cancelamento da viagem frustrou suas expectativas, face ao cancelamento inesperado do voo. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3
. Tese do Recorrido:
O recorrido alega em contrarrazões, em síntese, que a indenização por dano extrapatrimoniais está condicionada a demonstração de efetivo prejuízo, bem como ausência de responsabilidade da companhia aérea decorrente de caso fortuito e força maior. Aduz que não houve prática de ato ilícito pela Azul, que o voo foi alterado pela necessidade de remanejamento da malha aérea. Que a informação foi levada a agência de viagem que teria a responsabilidade de repassar a informação ao consumidor. Cumpriu com a Resolução 400 da ANAC e que está amparada pela excludente de responsabilidade. Aduz que a pandemia é um evento de força maior que afeta a relação jurídica decorrente do contrato de transporte. Alega que a viagem foi realizada pelo autor. Não houve comprovação efetiva dos danos suportados. Requer a manutenção da sentença
a quo
.
4
. Sentença:

“
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral, via de consequência, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

5
. Fundamentação:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente o benefício da assistência gratuita, face a comprovação de sua real necessidade nos autos. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Analisando os autos entendo que a r. sentença de primeiro grau, em que pese o brilhantismo da decisão, merece reforma, explico: A r
equerida afirma que o cancelamento do voo deu-se em virtude da necessidade de reacomodação da malha aérea em virtude da pandemia do COVID 19. É fato notório a forte crise econômica que assola todo o país, em especial no setor aéreo brasileiro, tendo em vista a pandemia do COVID-19. Contudo, tal circunstância não pode servir de justificativa para ferir direito do consumidor. A readequação da malha aérea em virtude da pandemia pode justificar cancelamento do voo, mas, no entanto, não exclui o dever da Requerida de prestar informações e assistência aos passageiros.
O episódio configura defeito na prestação do serviço, respondendo objetivamente o fornecedor pelos danos causados, vez que houve falta de informação ao consumidor, que não foi previamente avisado do cancelamento da viagem. Alega a recorrida que avisou a agência do cancelamento e que caberia a esta informar ao consumidor. Ocorre que a falha no dever de informação entre a companhia aérea e a agência de viagens, não pode ser suportado pelo consumidor. O autor foi impedido de embarcar no
voo
contratado, na hora e dia estipulados, fazendo com que chegasse ao destino final

cinco dias após a data inicialmente contratada, isso sem que tenha ocorrido qualquer aviso prévio por parta da recorrida. Perfeitamente cabível dano moral no caso em tela, vez que estes decorrem das contrariedades suportadas, em razão dos transtornos e aborrecimentos a que fora submetido. Esses aborrecimentos não são corriqueiros, tampouco constituem mero dissabores. Em relação ao quantum a ser fixado, a
compensação dos danos morais, como é sabido, deve ser arbitrada em valor que, norteado em critério de prudência e razoabilidade, tenha em linha de conta sua natureza penal e compensatória. Aquela, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e esta, para que a reparação pecuniária traga uma satisfação mitigadora do dano havido. A fixação do valor deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de forma a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado. No caso em apreço a conduta da Ré provocou perturbação ao Autor, diante do cancelamento do voo, sem aviso prévio.
Dessa maneira, levando-se em consideração a intensidade dos danos ocasionados, a condição financeira da vítima e do ofensor e o tempo de atraso, a quantia deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir juros e correção monetária do arbitramento, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
6
. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença em todos os seus termos. Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para
CONDENAR a requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.
A.
a pagar ao autor a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, devendo incidir juros e correção monetária a contar do arbitramento.
Em consequência,
declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito,
na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários mediante a procedência do recurso interposto. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.